Tribunal: TJMT
Processo: 1024641-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024641-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO GUTIERREZ DE PAULA - CPF: 817.731.530-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR MOREIRA - CPF: 659.430.906-49 (AGRAVANTE), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (AGRAVADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (AGRAVADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARTINS MOREIRA - CPF: 012.473.831-13 (AGRAVADO), RUTH MOREIRA SILVA - CPF: 526.583.336-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GENI LARA SILVA - CPF: 775.335.341-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HÉLIO MOREIRA, REPRESENTADO POR LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA registrado(a) civilmente como LEIDA MARTINS MORAIS MOREIRA - CPF: 518.780.546-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSICA GERALDA MOREIRA - CPF: 040.980.241-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA HELENA MOREIRA - CPF: 051.275.536-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), KRISTIAN DOUGLAS RODRIGUES - CPF: 054.086.121-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. INVENTARIANTE DESTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE AUTÔNOMA COM
ANIMUS DOMINI
. EXERCÍCIO DE MERA ADMINISTRAÇÃO EM NOME DO ESPÓLIO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PELA NOVA INVENTARIANTE. EXERCÍCIO REGULAR DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. TERCEIROS ARRENDATÁRIOS DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS PELO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse do imóvel rural Fazenda Senhor do Bonfim, localizado na zona rural de Pedra Preta/MT, deferindo apenas parcialmente a entrega de semoventes e ferramentas de trabalho no prazo de quinze dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante exercia posse própria sobre o imóvel rural com
animus domini
ou se sua atuação configurava mera administração na qualidade de inventariante do espólio; (ii) verificar se houve esbulho possessório pela atual inventariante ou se ocorreu regular substituição do representante legal do espólio; e (iii) determinar se a celebração de contrato de arrendamento pela nova inventariante constitui ato legítimo de administração dos bens hereditários ou violação possessória.

III. Razões de decidir

3. O agravante não exercia posse própria sobre o imóvel, mas atuava na qualidade de inventariante dos espólios de seus genitores, exercendo mera administração em nome do espólio, conforme evidenciado pela celebração de contrato de arrendamento em que se apresentou expressamente como representante legal do espólio.

4. A destituição do agravante da função de inventariante, por decisão judicial transitada em julgado na Ação de Sonegados, implicou na cessação legítima dos poderes de administração sobre os bens hereditários, transferindo-os à nova inventariante nomeada.

5. Não se configura esbulho possessório, mas regular substituição do representante legal do espólio, com consequente transferência legítima dos poderes de administração dos bens hereditários, incluindo a gestão da posse exercida em nome do espólio.

6. A celebração de contrato de arrendamento pela atual inventariante insere-se no âmbito regular de seus poderes de administração dos bens do espólio, conforme autorizado pelo artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, visando à preservação e frutificação do patrimônio hereditário.

7. Os terceiros arrendatários exercem posse legítima com fundamento em contrato válido, celebrado com a inventariante regularmente nomeada, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravos internos julgados prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. O inventariante destituído de suas funções por decisão judicial transitada em julgado não possui posse própria sobre os bens do espólio, exercendo mera administração em nome do acervo hereditário. 2. A substituição do inventariante por decisão judicial não configura esbulho possessório, mas regular transferência dos poderes de administração dos bens hereditários ao novo representante legal do espólio. 3. Compete ao inventariante regularmente nomeado a administração dos bens do espólio, incluindo a celebração de contratos de arrendamento que visem à preservação e frutificação do patrimônio hereditário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, I a IV, e 618, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 1000341-18.2022.8.11.0014, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025; TJMT, AC no 1000172-55.2023.8.11.0027, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 02/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,

interposto por
PAULO CESAR MOREIRA
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1000531-49.2025.8.11.0022
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, movida contra os
ESPÓLIOS DE GENI LARA SILVA e DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
, representados pela inventariante Ruth Moreira Silva, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou que os
ESPÓLIOS DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
e de
GENI LARA SILVA,
por sua representante
RUTH MOREIRA DA SILVA,
procedam à entrega ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, dos semoventes e ferramentas de trabalho que se encontrem no interior do imóvel rural
Fazenda Senhor do Bonfim
e que lhe pertençam, resguardando-se os bens que eventualmente sejam do atual arrendatário do imóvel.

Além disso, indeferiu, o
pedido de reintegração na posse do imóvel
, por ausência de posse autônoma do autor e inexistência de esbulho.

Alega o agravante que a ação de origem foi proposta com o objetivo de reaver a posse da Fazenda Senhor do Bom Fim, na zona rural de Pedra Preta/MT, de onde foi esbulhado em 26/05/2025, eis que a ocupação se deu sem autorização, sendo praticada por terceiros que, mediante troca de cadeados e celebração de contrato de arrendamento com a inventariante dos espólios, impediram o seu acesso ao imóvel.

O fato foi comunicado à autoridade policial por meio do Boletim de Ocorrência no 2025.169620. Aduz, então, ser possuidor direto da propriedade desde 2003, exercendo atividade agropecuária de forma mansa, pacífica e ininterrupta, retirando dali sua subsistência e renda familiar.

Relata que a inventariante dos Espólios, Sra. Ruth Moreira da Silva, confessou expressamente ter “tomado posse” da área rural e celebrado contrato de arrendamento com terceiros, mediante pagamento antecipado de R$ 120.000,00, dispondo do bem, sem qualquer autorização do agravante.

Argumenta que a decisão agravada incorre em equívoco técnico-jurídico ao confundir a figura do inventariante com a do possuidor de fato,

como se o exercício da administração dos bens do espólio impedisse, por si só, a configuração da posse qualificada e com efeitos jurídicos autônomos, especialmente quando exercida com
animus domini
e por período contínuo por mais de duas décadas.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para em sede de tutela recursal de urgência, determinar a imediata reintegração da posse da Fazenda Senhor do Bonfim ao agravante, Paulo Cesar Moreira; que a diligência de reintegração de posse seja acompanhada, por força policial, a fim de garantir a segurança do Sr. Oficial de Justiça e das partes envolvidas; que seja determinada a intimação do arrendatário indicado pela inventariante dos espólios, para prestar os devidos esclarecimentos sobre a situação atual do imóvel.

Além disso, pleiteia que lhe seja assegurado, após a reintegração, o direito de permanecer na posse do imóvel até ulterior deliberação do juízo, sendo expressamente vedada qualquer nova turbação ou intervenção sem prévia autorização judicial, sob pena de multa diária por descumprimento. Ao final, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder integralmente a tutela possessória liminar pleiteada nos autos originários.

Certificado no id. 302119359 o pagamento da guia referente ao preparo recursal.

Deferida a antecipação da tutela de urgência recursal para:

“1)
Determinar a imediata reintegração
do agravante
PAULO CÉSAR MOREIRA
na posse da Fazenda Senhor do Bonfim, localizada na zona rural de Pedra Preta/MT; 2)
Autorizar
, se necessário, o acompanhamento da diligência por força policial, para garantir a segurança do oficial de justiça e das partes envolvidas; 3)
Determinar
que o oficial de justiça elabore relatório circunstanciado da reintegração, com descrição das condições do imóvel, dos bens encontrados e das pessoas eventualmente presentes no local; 4)
Assegurar
ao agravante o direito de permanência na posse do imóvel até ulterior deliberação judicial, vedando-se qualquer nova turbação sem prévia autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); 5)
Determinar
a intimação de eventuais ocupantes ou arrendatários para que, prestem esclarecimentos sobre sua ocupação e retirem seus bens pessoais, se houver.” (Id. 302357858)

Contra essa decisão foi interposto agravo interno pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
e de
GENI LARA SILVA
, representados pela inventariante
Ruth Moreira da Silva
, alegando que o agravado,
PAULO CÉSAR MOREIRA
, jamais exerceu a posse do imóvel objeto da lide em nome próprio, atuando tão somente na qualidade de inventariante dos bens deixados pelos seus genitores.

Aduzem que o agravado sempre arrendou a referida área ao Sr.
Rogério Sandri
, conforme demonstrado pelo contrato firmado por ele na condição de inventariante do espólio.

Sustentam que a posse do imóvel sempre foi exercida indiretamente pelo espólio, por meio do inventariante à época (o Agravado), e diretamente pelo arrendatário, Sr. Rogério Sandri, em razão do contrato de arrendamento celebrado. Destacam, ainda, que o agravado foi afastado da inventariança por decisão liminar proferida em
04/05/2016
, nos autos da
Ação de Sonegados (processo n. 0000253-80.2016.8.11.0022)
, a qual já transitou em julgado.

Ressaltam que, no bojo daquela demanda, ficou constatado o desvio de valores praticado pelo agravado, à época no exercício da inventariança, montante esse que atualmente ultrapassa R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme apurado na fase de cumprimento de sentença em andamento. Afirmam, por fim, que o novo contrato de arrendamento firmado pela atual inventariante preservou o quinhão hereditário do agravado, tendo sido depositada judicialmente a quarta parte do valor obtido com o arrendamento, nos autos do respectivo inventário.

Asseveram, assim, que não houve qualquer modificação na posse do imóvel, que continua a ser exercida indiretamente pelo espólio e diretamente pelo arrendatário, tendo ocorrido apenas a formalização de novo instrumento contratual, assinado pela inventariante regularmente nomeada. Diante disso, requerem a retratação da decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela recursal ou, não sendo acolhido o pedido, que o agravo interno seja submetido à apreciação e julgamento pelos demais membros da Câmara (ID. 304990869).

O segundo
agravo interno
foi interposto pelos terceiros interessados
ROGÉRIO SANDRI
e
JOÃO PAULO TOMAZINI
, que se apresentam como legítimos arrendatários do imóvel rural denominado
Fazenda Senhor do Bonfim
.

Alegam que celebraram contrato de
arrendamento rural
com o próprio agravado,
PAULO CÉSAR MOREIRA
, no ano de
2023
, e que, ao manifestarem interesse na renovação contratual, tomaram ciência de que a administração do referido imóvel havia sido regularmente assumida pela atual inventariante dos espólios,
Sra. Ruth Moreira da Silva
.

Sustentam que celebraram novo contrato de arrendamento diretamente com a atual inventariante, de forma regular e legítima, estabelecendo vínculo contratual com a pessoa que, à época, exercia legalmente a administração do espólio e, por conseguinte, da posse do imóvel. Argumentam que não invadiram ou esbulharam a posse alheia, mas ocuparam a área com fundamento em negócio jurídico lícito, oneroso, transparente e celebrado de boa-fé.

Destacam que a decisão agravada incorreu em equívoco jurídico, ao desconsiderar que exercem posse justa, mansa e de boa-fé, respaldada em contrato de arrendamento regularmente firmado com a inventariante legitimamente nomeada. Asseveram que foram notificados para regularização contratual, o que evidencia a transparência e a formalidade com que se deu a celebração do novo arrendamento.

Aduzem, então, que a referida decisão, ao conceder tutela de urgência possessória em favor do agravado, viola de forma manifesta o princípio da inércia processual e os limites da eficácia subjetiva das decisões judiciais, por atingir diretamente os ora agravantes, terceiros que não integraram a relação processual originária e que exercem a posse de forma legítima e de boa-fé. Por fim, requerem o recebimento do presente agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática impugnada ou, caso assim não se entenda, o encaminhamento dos autos à respectiva Câmara julgadora, a fim de que o recurso seja conhecido e provido, com vistas à reforma integral da decisão agravada (ID. 305075374).

Em contrarrazões ao
agravo de instrumento
, os
ESPÓLIOS DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
e de
GENI LARA SILVA
, representados por sua inventariante,
Ruth Moreira da Silva
, reiteraram os fundamentos anteriormente apresentados no agravo interno, enfatizando que os fatos narrados pelo agravante não correspondem à realidade fática.

Sustentaram que a posse do imóvel nunca foi exercida diretamente pelo agravante, e que, caso tenha ocorrido alguma forma de exercício da posse, deu-se em nome de seus genitores, no contexto do desempenho da função de inventariante do espólio, por ele exercida à época.

Reafirmaram que a posse sempre foi exercida pelo espólio, representado pelo inventariante então nomeado (o agravante), sendo a posse direta atribuída ao arrendatário, em razão do contrato de arrendamento regularmente celebrado. Ressaltaram que o Agravante foi afastado da inventariança dos espólios por decisão liminar proferida em 04/05/2016, nos autos da Ação de Sonegados, a qual já transitou em julgado.

Argumentaram, ainda, que o agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, uma vez que não houve esbulho possessório. Por esse motivo, requerem o desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 306008897).

A Procuradoria de Justiça, absteve-se de adentrar no mérito do recurso por entender que a matéria em debate não se subsome ao interesse público justificador da intervenção ministerial como custos legis (ID. 309917889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo,

interposto por
PAULO CESAR MOREIRA
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n. 1000531-49.2025.8.11.0022
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, movida contra os
ESPÓLIOS DE GENI LARA SILVA e DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
, representados pela inventariante Ruth Moreira Silva, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência e determinou que os
ESPÓLIOS DE FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
e de
GENI LARA SILVA,
por sua representante
RUTH MOREIRA DA SILVA,
procedam à entrega ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, dos semoventes e ferramentas de trabalho que se encontrem no interior do imóvel rural
Fazenda Senhor do Bonfim
e que lhe pertençam, resguardando-se os bens que eventualmente sejam do atual arrendatário do imóvel.

Inicialmente, consigno que o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento prejudicará a análise dos agravos internos interpostos contra a decisão monocrática que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que o exame aprofundado da controvérsia abrangerá, de forma necessária e exauriente, as matérias suscitadas nos referidos recursos internos.

Dessa forma, passo à análise do mérito do agravo de instrumento, levando em consideração todos os argumentos apresentados pelas partes, inclusive aqueles deduzidos nos agravos internos, porquanto guardam relação direta com o cerne da controvérsia posta em exame.

Consta nos autos que
PAULO CESAR MOREIRA
, interpôs o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em 23/07/2025 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT. A decisão indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural
Fazenda Senhor do Bonfim
a Paulo Cesar Moreira, mas
deferiu parcialmente a entrega de semoventes e ferramentas de trabalho no prazo de 15 dias
.

Em suas razões recursais, o agravante alega exercer a posse da
Fazenda Senhor do Bonfim
desde o ano de
2003
, fato que afirma estar comprovado por contas de energia elétrica em seu nome, documentos rurais e fotografias.

Sustenta que, ainda que a posse tenha se iniciado na condição de herdeiro ou inventariante, configura-se como posse qualificada, exercida com
animus domini
, ou seja, com intenção de dono.

Aduz que o esbulho possessório teria ocorrido em
26/05/2025
, data em que foi impedido de acessar o imóvel, sendo relatadas a substituição dos cadeados e a alegada “confissão” da atual inventariante, Sra. Ruth Moreira da Silva, no sentido de que teria “tomado a posse” da área e celebrado contrato de arrendamento com terceiros, sem a devida anuência do Agravante.

Alega, ainda, que a perda da posse lhe acarretou prejuízos materiais, como a falta de acompanhamento de animais e a degradação de equipamentos, além de danos de natureza moral, comprometendo sua própria subsistência. Afirma que a demora na reintegração da posse pode levar à descaracterização do imóvel e ao desaparecimento de bens móveis ali existentes. Por fim, sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco técnico-jurídico, ao confundir a função administrativa do inventariante com a posse de fato, deixando de considerar a natureza fática e mandamental das ações possessórias, cuja proteção independe da titularidade formal do domínio.

Requereu-se, então, a concessão da tutela de urgência para que seja concedida a imediata reintegração de posse da Fazenda Senhor do Bonfim.

Este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata reintegração de Paulo César Moreira na posse do imóvel rural denominado Fazenda Senhor do Bonfim. Determinou-se, ainda, a intimação dos atuais arrendatários para ciência e cumprimento da medida.

Em razão da referida decisão, foi interposto
agravo interno
pelos
Espólios de Francisco Moreira da Silva e de Geni Lara Silva
, representados por sua inventariante,
Ruth Moreira da Silva
. Aduzem que nunca houve modificação na posse do imóvel, uma vez que a
posse indireta sempre pertenceu ao Espólio
, enquanto a posse
direta era exercida pelo arrendatário
. Argumentam que a inventariante apenas formalizou novo contrato de arrendamento, o que se insere no escopo da sua função legal de administrar os bens do espólio, zelar pelo seu patrimônio e garantir a sua adequada exploração econômica.

Sustentam que a posse anteriormente exercida por Paulo César Moreira, desde o ano de 2003, deu-se na qualidade de inventariante, e não com
animus domini
, ou seja, sem intenção de dono. Essa conclusão estaria expressamente reconhecida na sentença proferida na
Ação de Sonegados n. 0000253-80.2016.8.11.0022
, na qual se declarou a ocultação de bens no montante de R$ 1.079.295,65, bem como se determinou sua destituição da inventariança.

Informaram que a atual inventariante,
Ruth Moreira da Silva
, comunicou formalmente, em 22/05/2025, a assunção da posse e da administração do imóvel rural objeto da controvérsia. Pontuam, ainda, que
Paulo César Moreira
possui débitos com o espólio que ultrapassam R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), conforme apurado na fase de cumprimento de sentença da referida Ação

de

Sonegados. Alegam, também, que o quinhão hereditário do agravado foi depositado judicialmente, com a finalidade de compensação parcial dos valores devidos.

Por fim, afirmam que a "melhor posse" é aquela exercida pelo arrendatário em nome do espólio, por meio de contrato regularmente celebrado com a inventariante legalmente nomeada, sendo, portanto, lícita, produtiva e juridicamente protegida.

Por sua vez,
ROGÉRIO SANDRI
, na condição de
TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO
, interpôs
agravo interno
, com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil, alegando que tanto ele quanto
João Paulo Tomazoni
são legítimos arrendatários da
Fazenda Senhor do Bonfim
.

Relata que, em
2023
, celebrou contrato de
arrendamento rural
com
PAULO CÉSAR MOREIRA
, conforme documento ID 305077859. Ao buscar a renovação contratual, foi informado de que a administração do imóvel passara à
Sra. Ruth Moreira da Silva
, nomeada inventariante no processo de
inventário no

1001051-43.2024.8.11.0022
.

Diante disso, firmou novo contrato de arrendamento com a atual inventariante, em
16/05/2025
(ID 305077858), o qual foi assinado digitalmente por ambos os arrendatários. A inventariante comunicou formalmente ao juízo, em
22/05/2025
, a assunção da posse e da administração do imóvel. Aduz, então, que a posse exercida pelos agravantes é justa, mansa e de boa-fé, com respaldo em instrumento contratual válido e transparente.

O agravante reitera que a posse anteriormente exercida por
PAULO CÉSAR MOREIRA
decorreu da sua
qualidade de inventariante
, e não com
animus domini
. Ressaltam que ele foi destituído da inventariança por decisão transitada em julgado na Ação de Sonegados (no 0000253-80.2016.8.11.0022), diante da ocultação de bens do espólio no valor de R$ 1.079.295,65.

Afirmam que, desde então, a posse permaneceu com o espólio, sob a administração da atual inventariante, nos termos do art. 618, II, do CPC e que a alegação de esbulho possessório por parte de Paulo César é infundada, pois a posse direta sempre foi exercida pelos arrendatários, em nome do espólio. Por fim, sustentam que não houve invasão ou esbulho da posse alheia, pois os agravantes ocuparam a área com base em contrato legítimo, celebrado com a inventariante regularmente nomeada, dentro do exercício da função legal de administração dos bens do espólio.

Para a concessão da tutela possessória de reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece os seguintes requisitos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Após detida análise dos autos, constato que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reintegração de posse, ao reconhecer que o agravante não exercia posse própria sobre o imóvel, praticando apenas atos de administração na qualidade de inventariante dos espólios de seus genitores, função da qual foi destituído por
decisão judicial transitada em julgado
.

O cerne da controvérsia, portanto, reside em apurar se o agravante efetivamente exercia posse própria, com
animus domini
(intenção de dono), ou se sua relação com o bem era meramente funcional, decorrente do exercício da inventariança, o que configuraria simples detenção ou administração em nome do espólio.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, o agravante,
PAULO CÉSAR MOREIRA
, foi
nomeado inventariante
dos espólios de seus genitores, Francisco Moreira da Silva e Geni Lara Silva, proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Senhor do Bonfim. No exercício dessa função,
administrou o referido bem até ser destituído da inventariança
, por decisão judicial proferida nos autos da
Ação de Sonegados n.o 0000253-80.2016.8.11.0022
, a qual reconheceu a ocultação de bens do espólio no valor de R$ 1.079.295,65.

Em sua substituição,
foi

nomeada inventariante a Sra. Ruth Moreira da Silva
, que assumiu a administração do imóvel e, no regular exercício dessa função,
celebrou novo contrato de arrendamento com terceiros
, conforme
comunicado ao Juízo do inventário
por meio de petição datada de
22/05/2025
.

O agravante alega que exercia posse própria sobre o imóvel desde o ano de 2003, com
animus domini
, desenvolvendo atividades produtivas, mantendo contas de energia elétrica em seu nome e realizando investimentos pessoais na propriedade. Defende que, ainda que a posse tenha se iniciado como herdeiro ou inventariante, ela se consolidou como posse autônoma, juridicamente protegida, independentemente da titularidade formal do domínio.

Todavia, os documentos acostados aos autos pelos agravados e pelos terceiros interessados revelam realidade diversa. Consta do contrato de arrendamento juntado aos autos que o próprio agravante, na qualidade de inventariante, arrendou a área ao Sr. Rogério Sandri, o que evidencia que a
posse direta do imóvel era exercida pelo arrendatário
, e não pessoalmente pelo agravante.

Ademais, ao celebrar referido contrato, o agravante se apresentou expressamente como inventariante do espólio, reconhecendo que o imóvel integra o acervo hereditário, e que sua atuação se dava na qualidade de representante legal do espólio, e não como possuidor autônomo ou com intenção de exercer domínio sobre o bem.

Essa circunstância é fundamental para a correta compreensão da natureza jurídica da relação do agravante com o imóvel.

No caso em apreço, a destituição do agravante da função de inventariante, por decisão judicial transitada em julgado, implicou na cessação dos poderes de administração sobre os bens do espólio, inclusive sobre o imóvel objeto da presente controvérsia.

Em decorrência disso, a posse anteriormente exercida em nome do espólio foi legitimamente transferida à nova inventariante nomeada, Sra. Ruth Moreira da Silva, que passou a representar legalmente o espólio e a administrar os bens que o compõem, nos termos do que dispõe o art. 618, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma,
não se configura esbulho possessório
, mas sim regular substituição da figura do representante legal do espólio, com a consequente transferência legítima dos poderes de administração dos bens hereditários, o que inclui a gestão da posse exercida em nome do espólio.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – INVENTÁRIO EM CURSO – INEXISTÊNCIA DE PARTILHA OU DEMARCAÇÃO FORMAL ENTRE OS HERDEIROS – OCUPAÇÃO DE FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA POR UM DOS HERDEIROS – POSSE PRECÁRIA – ESBULHO CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NA ESFERA POSSESSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A proteção possessória tem por objeto a preservação ou a recomposição da posse de fato, sendo irrelevante, em sede de ação de reintegração de posse, a alegação de domínio ou de outro direito real, nos termos do art. 557, parágrafo único, do CPC.

O herdeiro não pode exercer posse exclusiva ou individualizada sobre bem imóvel integrante do acervo hereditário antes da conclusão do inventário e da partilha, sob pena de configurar esbulho possessório em desfavor do espólio.

A ocupação de fração de imóvel rural indiviso, sem demarcação judicial ou formal de partilha, ainda que sob a justificativa de cessão ou acordo informal entre herdeiros, revela-se juridicamente precária e insuscetível de proteção possessória.

Comprovada a posse anterior exercida pelo espólio e o esbulho praticado pelo apelante, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração na posse
.”

(N.U 1000341-18.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025). (grifo nosso)

Diante do exposto, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, indispensáveis à concessão da tutela possessória de reintegração de posse.

Em primeiro plano, não restou demonstrada a existência de posse própria exercida pelo agravante com
animus domini
. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam que sua atuação em relação ao imóvel se deu na qualidade de inventariante, exercendo mera administração em nome do espólio. Os documentos juntados, como contas de energia elétrica e fotografias, são insuficientes para comprovar posse autônoma, sobretudo diante da prova robusta no sentido de que a posse direta do bem era exercida por arrendatário, em razão de contrato firmado pelo próprio agravante na condição de representante legal do espólio.

Em segundo lugar, não se configura esbulho possessório. A substituição do inventariante por decisão judicial transitada em julgado, com a subsequente transferência dos poderes de administração à nova inventariante, constitui ato legítimo, decorrente do regular exercício da jurisdição, sem qualquer violação possessória.

Por fim, cabe ressaltar que a celebração de contrato de arrendamento pela atual inventariante (constante no ID. 305077858) insere-se no âmbito de seus poderes de administração dos bens do espólio, conforme previsto no artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 618. Incumbe ao
inventariante
:

[...]

II -
administrar o espólio
, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;” (grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece a legitimidade do inventariante para a prática de atos de administração ordinária em nome do espólio, incluindo a celebração de contratos de arrendamento, desde que visem à preservação e à frutificação do patrimônio hereditário.

Colaciono o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
.
LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO
. CONTRATO COMPROVADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Elias de Souza Filho contra sentença que, nos autos de ação de despejo por inadimplemento contratual cumulada com cobrança de aluguéis, ajuizada pelo Espólio de Antônio Carlos Machado de Araújo, julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de arrendamento rural, determinar o despejo do réu, condená-lo ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva desocupação e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A parte apelante alega ilegitimidade ativa do espólio, inexistência de contrato válido, ausência de prova suficiente, necessidade de limitação da condenação à área efetivamente ocupada (48 ha) e omissão da sentença quanto ao direito de retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, considerando o estágio do inventário; (ii) estabelecer se houve contratação válida de arrendamento rural entre as partes; (iii) determinar se a inadimplência contratual do arrendatário justifica a rescisão contratual e a condenação por aluguéis vencidos e vincendos; (iv) apurar se há direito de retenção por benfeitorias ou necessidade de limitação proporcional da condenação à área efetivamente ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
espólio possui legitimidade ativa enquanto persistir a titularidade formal dos bens objeto da sucessão, sendo legítima a atuação da inventariante na defesa do patrimônio hereditário, sobretudo quando o imóvel permanece registrado em nome do falecido
. A existência do contrato de arrendamento foi confirmada por testemunhos e documentos presentes nos autos, suficientes para demonstrar a relação jurídica de arrendamento entre o espólio e o réu. A inadimplência do arrendatário, demonstrada pelo não pagamento dos aluguéis desde 2015, autoriza a rescisão contratual e a decretação do despejo. A alegação de nulidade do contrato por divergências no nome do arrendante e na área arrendada não restou comprovada, não sendo suficiente para afastar a validade da contratação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O espólio detém legitimidade ativa para propor ação de despejo enquanto não concluída a transferência formal da propriedade aos herdeiros
.

A existência de contrato de arrendamento rural pode ser comprovada por testemunhos e documentos, mesmo que não formalizados por escrito.

O inadimplemento do arrendatário no pagamento dos aluguéis constitui causa legítima para rescisão do contrato e decretação do despejo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), arts. 92 a 96; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, I, e 59, § 1o, VIII; CPC, art. 373, II.”

(N.U 1000172-55.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 02/06/2025). (grifo nosso)

No caso em análise, a atual inventariante, ao celebrar contrato de arrendamento do imóvel rural, agiu no exercício regular de seus poderes de administração, visando à preservação e à frutificação do patrimônio hereditário.

Ademais, conforme informado nos autos, parte do valor obtido com o arrendamento foi depositada judicialmente nos autos do inventário, em benefício de todos os herdeiros, incluindo o próprio agravante.

Outro ponto relevante a ser considerado diz respeito à situação dos terceiros arrendatários,
Rogério Sandri e João Paulo Tomazini
, os quais firmaram contrato de arrendamento com a atual inventariante, após anteriormente terem contratado com o próprio agravante.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, os referidos terceiros celebraram contrato de arrendamento rural com o agravante no ano de 2023 e, após tomarem conhecimento da substituição do inventariante, pactuaram novo contrato com a atual representante legal do espólio, Sra. Ruth Moreira da Silva.

Tratam-se, pois, de terceiros de boa-fé, que exercem a posse do imóvel com amparo em título jurídico válido, firmado com quem, à época, detinha poderes legais para representar o espólio e administrar seus bens.

A observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica impõe o reconhecimento da legitimidade da posse exercida pelos arrendatários, os quais agiram em conformidade com o ordenamento jurídico ao regularizarem sua situação contratual perante a nova inventariante.

Assim, a concessão da tutela possessória pleiteada pelo agravante, além de não preencher os requisitos legais necessários, ocasionaria prejuízo indevido a terceiros de boa-fé que exercem posse legítima sobre o imóvel, com fundamento em contrato válido e eficaz.

Diante da análise mais aprofundada dos autos e dos argumentos trazidos pelas partes, inclusive nos agravos internos, verifico que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória pleiteada, especialmente a posse própria sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho possessório.

Outrossim, a concessão da tutela possessória, nas circunstâncias dos autos, acarretaria grave prejuízo ao espólio e aos terceiros arrendatários, que exercem Diante do exposto, conclui-se que o agravante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela possessória pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração na posse do imóvel.

A posse exercida pelo agravante não se revestia de natureza própria, com
animus domini
, mas consubstanciava-se em mera detenção decorrente da função de inventariante, exercida em nome do espólio. Com sua destituição da referida função, por decisão judicial transitada em julgado, extinguiram-se seus poderes de administração sobre os bens hereditários, sendo legítima a transferência de tais atribuições à nova inventariante nomeada.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de esbulho possessório, mas sim a regular substituição do representante legal do espólio, com a correspondente transferência dos poderes de gestão e administração dos bens deixados pelo
de cujus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a tutela de urgência concedida em sede de recurso e mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de reintegração na posse do imóvel rural denominado Fazenda Senhor do Bonfim. Por consequência, julgo
PREJUDICADOS
os agravos internos interpostos contra a decisão monocrática que concedeu a antecipação da tutela recursal, considerando que o recurso de agravo de instrumento se encontrava apto para julgamento e fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025